Tribunal: TJMT
Processo: 1010199-09.2024.8.11.0045
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010199-09.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 058.598.983-47 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o voto condutor, não pelo fundamento da aplicação da Súmula 52 da TR, mas sim em razão de que no caso presente houve a parte reclamada por comprovar a existência de anotação pretérita, bem assim que a data indicada no documento apresentado na inicial (Id. nº 300974887) é a data de vencimento, o que pode ser verificado pelo cotejo do indicado documento com o documento juntado no Id. nº 300974897. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRADIÇÃO NA CADEIA NEGOCIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DA NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por
Raimundo Nonato Silva do Nascimento
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais, impondo-lhe ainda penalidade por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte recorrida comprovou a origem e a regularidade do débito que motivou a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral pela negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, impondo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do
CDC
e a Súmula 50 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Compete ao cessionário do crédito demonstrar, de forma inequívoca, a legitimidade, a origem e a regularidade da cessão que embasou a inscrição.

A prova documental apresentada pela recorrida revela contradição insanável, pois o contrato exibe o
Banco Bradesco S/A
como originador do crédito, enquanto a certidão de cessão de crédito aponta a
Via Varejo S/A
como cedente, inviabilizando a comprovação da cadeia negocial e da validade do débito.

Documentos unilaterais, como extratos e telas sistêmicas, não possuem valor probatório suficiente para comprovar a contratação quando o consumidor nega o vínculo, conforme entendimento consolidado na Súmula 34 das Turmas Recursais.

A ausência de comprovação da dívida torna a inscrição indevida e caracteriza ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do
Código Civil
.

O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido (
in re ipsa
), porém a
Súmula 52
das Turmas Recursais de Mato Grosso exige a demonstração, pelo autor, da inexistência de outros registros negativos nos últimos cinco anos, com indicação da data exata da negativação.

No caso, o extrato de negativação não contém a data específica da inscrição, nem comprova a inexistência de outras restrições creditícias, circunstância que impede o reconhecimento do dano moral, em consonância com a
Súmula 385 do STJ
e precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente
, para:

(i) afastar a condenação por litigância de má-fé;

(ii) declarar a inexigibilidade do débito de R$ 1.891,21, referente ao contrato nº 174500166858;

(iii) indeferir o pedido de indenização por dano moral.

Tese de julgamento
:

O ônus de comprovar a origem e a validade do crédito é do cessionário, quando a relação é de consumo.

A contradição entre os documentos relativos à origem e à cessão do crédito impede a convalidação do débito e impõe o reconhecimento de sua inexigibilidade.

A indenização por dano moral decorrente de negativação indevida exige prova da data da inscrição e da inexistência de outras restrições creditícias no período.

A ausência de tais provas impede o reconhecimento do dano moral, mesmo quando o débito é declarado inexigível.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art. 5º, X;
CC
, arts. 186 e 927;
CDC
, art. 6º, VIII;
Lei nº 9.099/95
, art. 55;
CPC
, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 385
;
TR-MT, Súmulas 34, 50 e 52
;
TR-MT, N.U 1039074-24.2024.8.11.0001
, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08/08/2025;
TR-MT, N.U 1029721-15.2024.8.11.0015
, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025